Tribunal: STF
Processo: RE 81010
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. E NULO ATO
ADMINISTRATIVO EM CUJO PROCESSAMENTO NÃO HOUVE A AUDIENCIA,
CONSIDERADA NECESSARIA PELA LEI, DE ÓRGÃO TECNICO, NÃO IMPORTANDO
QUE SEU PARECER NÃO TENHA CARÁTER VINCULATIVO PARA A AUTORIDADE A
QUEM COMPETE A DECISÃO FINAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 346. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.